Tribunal: TJSP
Processo: 1008561-37.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação indenizatória. Incêndio em residência. Alegada combustão em isqueiro. Sentença de improcedência proferida em julgamento antecipado. Controvérsia de natureza técnica, envolvendo defeito do produto e nexo causal, que havia de ser dirimida por meio de perícia requerida pelas partes. Antecipado julgamento não autorizado. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e

Ementa:
Ação indenizatória. Incêndio em residência. Alegada combustão em isqueiro. Sentença de improcedência proferida em julgamento antecipado. Controvérsia de natureza técnica, envolvendo defeito do produto e nexo causal, que havia de ser dirimida por meio de perícia requerida pelas partes. Antecipado julgamento não autorizado. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia. Recurso provido.